Tribunal: TJSP
Processo: 1502509-07.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Inviável a desclassificação para o delito de furto ou para a forma tentada – Penas adequadas – Regime fechado devido – Recurso desprovido.